Tribunal: TCU
Processo: 023.999/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8629/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.999/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldilene Bezerra Pinheiro (XXX.735.024-XX); Alisson Ruan Silva Dantas (XXX.679.584-XX); Anderson Carlos de Oliveira (XXX.788.328-XX); Felipe Augusto Mariano Pires (XXX.277.424-XX); Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo (XXX.621.064-XX); Leonildo Cerqueira Miranda (XXX.731.003-XX); Marcos Vinícius de Mendonça Ferreira (XXX.939.904-XX); Maria Luiza Torres Lima (XXX.431.183-XX); Rodrigo Toledo Teixeira Câmara (XXX.011.627-XX); Vinícius Gomes de Castro (XXX.133.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.